Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO INDICADO À PENHORA. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EXECUTADA. EFEITOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inobstante a executada sustente que o veículo registrado em nome de terceiro e indicado à penhora não lhe pertença, sendo de propriedade de sua sobrinha, não cabe a ela provar a quem efetivamente pertence o bem, sendo ônus do credor indicar adequadamente o patrimônio a ser penhorado, conforme se infere do art. 829, § 2o, do CPC.
2. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos (ex nunc), não alcançando condenação anteriormente imposta ao seu beneficiário. Contudo, os honorários advocatícios que são arbitrados no momento em que recebida a execução não recebem o mesmo tratamento da verba honorária sucumbencial, pois sua fixação definitiva somente se dá por sentença, o que torna desnecessária a discussão quanto aos efeitos do benefício.
3. Considerando que a executada formulou o pedido de gratuidade em sua primeira manifestação nos autos, o benefício excepcionalmente retroage à data da propositura da ação executiva.
4. Recurso desprovido.